Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713470-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante, condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 121, caput do CP (homicídio simples), foi preso, em 24.2.22, em Águas Lindas de Goiás. Alega que está cumprindo pena em regime mais grave do que o fixado na sentença, por falta de estabelecimento adequado ao regime semiaberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. E estão presentes os requisitos para a prisão domiciliar humanitária, pois tem linfoma na barriga e é responsável por seis filhos. Em consulta ao site do Tribunal, verifica-se que, em 2.5.22, foi concedida ao agravante progressão para o regime aberto. E, em 3.5.22, concedida a prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao regime aberto (proc. n. 0400757-43.2022). Deferida progressão para o regime aberto e, posteriormente, prisão domiciliar, o provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário ao agravante. O recurso está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES